Tribunal: TJDFT
Processo: 0744593-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI N.o 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E INVEROSSÍMEIS. REJEIÇÃO DA TESE DE POSSE POR TERCEIRA PESSOA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO”. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTIDADE DE PENA. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO NA ORIGEM. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 MANTIDA EM RAZÃO DA DUPLA REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Improcede o pedido de absolvição de ambos os apelantes, fundado na alegação de que seriam apenas usuários e de que a droga pertenceria a terceira pessoa, pois o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a posse de entorpecente destinado à comercialização, caracterizando a modalidade “ter em depósito” prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas.1.1. A ausência de flagrante de entrega não afasta o tipo penal quando constatada a guarda da droga em local de venda, com utensílios para fracionamento, balança de precisão e dinheiro fracionado, além de depoimentos policiais coerentes e da declaração extrajudicial de comprador.
2. Manutenção da valoração negativa dos antecedentes e da circunstância judicial especial do art. 42 da Lei de Drogas, considerando, de forma conjugada, a natureza e a quantidade da droga apreendida, suficiente para inúmeras porções, segundo parâmetro pericial.
3. Adotado parâmetro mais favorável aos réus para dosar a pena-base, do que o coeficiente adotado pela jurisprudência majoritária, não há falar-se em excesso, como alega a Defesa. Pena mantida.
4. Cabível o aumento de 1/5 na segunda fase em razão da dupla reincidência, fração superior a 1/6 justificada pelas peculiaridades do caso.
5. Regime inicial fechado adequado, diante da quantidade das penas e das circunstâncias pessoais desfavoráveis (reincidência), nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.